Tribunal: TJPA
Processo: 0803492-34.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803492-34.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO PEREIRA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CULTIVO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUSTÓDIA PROCESSUAL AMPARADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu.

2. No caso,
a

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares.
O fumus comi
ssi delicti ficou evidenciado pela prova da materialidade, no caso, Auto de constatação provisória de substância de natureza tóxica, Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, e registro em foto e vídeo da plantação,
Laudo Toxicológico provisório com fotos
. E os indícios de autoria se externalizam por meio dos depoimentos das testemunhas policiais que relataram que receberam denúncia de que indivíduos conhecidos como “Gato”, “Bocão”, “Cutia” e “Caroço” mantinham e cultivavam plantações de “maconha” (cannabis). Ressalvando-se que o ora paciente foi visto se aproximando da referida plantação e empreendeu fuga ao avistar os policiais, sendo preso, quando afirmou ser conhecido por “Gato”. E, com relação ao p
ericulum in mora,
ponderou-se a gravidade em concreto do crime em comento,

cultivo de 110 (cento e dez) “pés de cannabis”,
que

afeta

diretamente

a

saúde

pública, o que levou a autoridade coatora destacar o perigo gerado pelo estado de liberdade do ora paciente na necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Dessa

forma,

o

decreto

prisional encontra-se devidamente fundamentado, não merecendo qualquer reparo.

4. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO COM

PEDIDO

DE

LIMINAR

impetrado pelo advogado constituído,
DR.

WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA– OAB/PA 29.715
, em

favor

de

MARCIO PEREIRA ARAUJO
, apontando como autoridade coatora

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA,
nos autos
a quo

de nº
º 0800079-16.2022.8.14.0096.

Consta na impetração que o Paciente foi preso em flagrante no dia 11/03/2022, às 10h00, ao ser abordado em sua residência por policiais da policia Civil e Militar do Município de São Francisco do Pará, acusado de cultivar, aproximadamente,
105 (cento e cinco) pés de canabis “maconha”
, na propriedade rural localizada na cidade de São Francisco do Pará de propriedade do nacional “Ze Maria”.
Segundo relato da autoridade policial o paciente e outros nacionais conhecidos como “bocão”, “cutia” e “caroço”, vinham realizando o cultivo dos pés de canabis. Deflagrado o flagrante na data de 11/03/2022, a autoridade policial relata que por volta 5h da manhã o paciente encontrava-se no local onde estavam sendo realizados o plantio das ervas, porém, a prisão somente foi realizada horas depois na casa do paciente. Realizada a audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente.

Alega que trata o caso de
, em tese, tipo penal previsto no art. art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/2006, que, por si só, não pode e não deve gerar a manutenção da prisão do paciente.
Desse modo, argumenta que os motivos levantados pela decisão da autoridade coatora ora impugnada, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não são suficientes para fundamentar a custódia cautelar do paciente.

Apresenta condições pessoais favoráveis, e ao final
requer o deferimento da medida liminar, a fim de que se determine a imediata soltura do paciente, podendo ser aplicada medidas cautelas diversas da prisão; e confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, expedindo-se, imediatamente, o competente alvará de soltura, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.

Os autos me foram distribuídos, entretanto, por encontrar no gozo de férias regulamentares, a Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos indeferiu a liminar pleiteada, e solicitou informações devidamente apresentadas em 23/03/2022, em id
8696977, constando:

“
Cumprimentando-a, sirvo-me do presente para prestar a Vossa Excelência informações, em atenção à Decisão-Ofício nos autos do Habeas Corpus distribuído sob o número 0803492-34.2022.8.14.0000, nos termos preceituados na Resolução nº 004/2003 – GP e no Provimento Conjunto nº 008/2017 – CJRMB / CJCI.

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Em consulta processual realizada quando do atendimento a este requerimento de informações, verifica-se que, a Autoridade Policial no dia 11/03/2022 realizou a prisão em flagrante do paciente MARCIO PEREIRA ARAUJO, sendo lavrado o Auto de Prisão em Flagrante distribuído sob o nº 0800079-16.2022.8.14.0096, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/2006. Em síntese, segundo consta dos depoimentos da peça flagrancial, policiais militares comunicaram ao Delegado de Polícia Civil que estavam recebendo denúncias de que indivíduos conhecidos como “Gato”, “Bocão”, “Cutia” e “Caroço” mantinham e cultivavam plantações de “maconha” (cannabis) dentro de uma propriedade pertencente ao senhor “Zé Maria”, sem o seu conhecimento. Conta-se então que no dia 11/03/2022 foi realizada uma campana no local indicado como local de plantação de canabis, oportunidade em que foi visualizado um indivíduo que estava se aproximando da plantação, trajando bota e bota e era moreno, de estatura média e magro, o qual empreendeu fuga após ver os policiais. Ato contínuo, foram empreendidas buscas e o suspeito foi encontrado na área externa de uma residência localizada na Vila do Carmo, o qual se identificou como Márcio Pereira Araújo com apelido de “Gato”. Em seguida, o autuado foi conduzido até a delegacia de polícia. A autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante e representou pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva (ID 53722763). Em decisão fundamenta dia 12/03/2022 foi homologado o auto de prisão em flagrante delito e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 53770847). Durante audiência de custódia realizada dia 14/03/2022, em decisão fundamentada e após parecer favorável do Ministério Público, restou deliberado pela manutenção da prisão preventiva (ID 53893663).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: A prisão preventiva do paciente foi decretada em decisão fundamentada deste juízo em 12/03/2022, oportunidade em que também se homologou o auto de prisão em flagrante (ID 53770847). Na oportunidade, fundamentou o Juízo a necessidade de cautelar mais gravosa em razão da manutenção da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta que representa perigo à saúde e à segurança pública, tendo em vista a considerável quantidade de 110 (cento e dez) “pés de cannabis” e a natureza deletéria da droga a que se destina a plantação. Ainda, apontou-se a configuração do fumus comissi delicti em razão da demonstração da materialidade do delito por Auto de constatação provisória de substância de natureza tóxica (ID 53722763 - Pág. 17), Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 53722763 - Pág. 4) e registro em foto (ID 53722763 - Pág. 20/22) e vídeo da plantação (ID 53720725), bem como dos indícios suficientes de autoria pelos depoimentos das testemunhas policiais relatando que receberam denúncia de que indivíduos conhecidos como “Gato”, “Bocão”, “Cutia” e “Caroço” mantinham e cultivavam plantações de “maconha” (cannabis). Em seguida, o autuado foi visto se aproximando da referida plantação e empreendeu fuga ao avistar os policiais, sendo preso em seguida e se identificou como Márcio Pereira Araújo com apelido de “Gato”.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: Conforme certidão judicial ID 38260079, o paciente não possui antecedentes criminais, havendo somente registro da ação penal nº 00001324020088140096 na qual o paciente foi absolvido sumariamente. Também não constam nos autos informações acerca da conduta social e personalidade do paciente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida dia 12/03/2022 (ID 53770847). e) Fase dos autos: No momento se aguarda a conclusão e o envio pela autoridade policial do relatório final do inquérito policial. Sendo o que me cumpria informar, aproveitando o ensejo para renovar os mais altos protestos de consideração, este juízo se coloca à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras informações ou esclarecimentos que objetivem imprimir excelência à prestação jurisdicional”.

Por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES, que se

manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante da prisão em flagrante convertida em prisão preventiva sem o preenchimento dos requisitos legais.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme informações apresentadas em 23/03/2022, em id
8696977,
pela autoridade demanda, a
prisão preventiva do paciente foi decretada em 12/03/2022, fundamentando-se na necessidade de manutenção da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, que representa perigo à saúde e à segurança pública. Isso porque, foi apreendida uma considerável quantidade de 110 (cento e dez) “pés de cannabis”.

E, pela análise dos autos, de fato
a

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares. O
fumus comissi delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) bem como o
Periculum in mora
.

O fumus comi
ssi delicti ficou evidenciado pela prova da materialidade, no caso, Auto de constatação provisória de substância de natureza tóxica, Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, id 8642310 - Pág. 4, e registro em foto e vídeo da plantação. Sendo anexados à presente impetração o
Laudo Toxicológico provisório com fotos nº 2022.02.000385-QUI, em ID
8642310 - Pág. 17/22 e ss. e termo da audiência de custódia, em id . 8642313.

E os indícios de autoria se externalizam por meio dos depoimentos das testemunhas policiais que relataram que receberam denúncia de que indivíduos conhecidos como “Gato”, “Bocão”, “Cutia” e “Caroço” mantinham e cultivavam plantações de “maconha” (cannabis). Ressalvando-se que o ora paciente foi visto se aproximando da referida plantação e empreendeu fuga ao avistar os policiais, sendo preso, quando afirmou ser conhecido por “Gato”.

E, com relação ao p
ericulum in mora,
ponderou-se a gravidade em concreto do crime em comento,

cultivo de 110 (cento e dez) “pés de cannabis”,
que

afeta

diretamente

a

saúde

pública, o que levou a autoridade coatora destacar o perigo gerado pelo estado de liberdade do ora paciente na necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Dessa

forma,

entendo

que

o

decreto

prisional encontra-se devidamente fundamentado, não merecendo qualquer reparo.

E, como bem se manifestou a Procuradora de Justiça:

“
Colocar o Paciente em liberdade, no presente momento, é dar chance ao mesmo de reiterar nessa prática delitiva. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente MARCIO PEREIRA ARAUJO. O fato delituoso praticado pelo Paciente, necessita de uma ação firme da Justiça e do Sistema de Segurança Pública do Estado, para tentar coibir outras ações criminosas, como no caso de plantar e cultivar a “maconha”. Há necessidade de mostrar à população da cidade que, esse tipo de cultivo w plantação de drogas, não tem amparo legal e constitui conduta delitiva. A conduta delitiva do Paciente, coloca em risco a ordem social. Foi necessária a resposta do Estado, em privar a liberdade do Paciente, do convívio social, para evitar que o mesmo, continue na prática delituosa, servindo de exemplo maléfico para a sociedade”.

Nesse sentido vem julgando nossa Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CULTIVO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FRAGILIDADE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUSTÓDIA PROCESSUAL AMPARADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DO MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A fragilidade das provas é questão que não pode ser dirimida na via sumária do recurso ordinário em habeas corpus por demandar o reexame aprofundado dos elementos coletados no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada no juízo próprio.

2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu
.

3. No caso, a quantidade da substância tóxica apreendida em poder do acusado, somada ao fato de o réu ter sido surpreendido plantando e cultivando, na própria residência e em estufa caseira, 12 pés da mesma droga, com apreensão de apetrechos, fertilizantes e insumos para preparação e comercialização dos entorpecentes, é fator que bem evidencia a sua ousadia e maior periculosidade, mostrando que a prisão cautelar é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social.

4. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no RHC 117.822/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 21/11/2019)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, notadamente pela apreensão, na residência do paciente, de estufa e instrumentação necessária para o plantio e cultivo de maconha, de 44kg da referida droga, balança de precisão, celulares e dinheiro em espécie, com indícios apontando para a prática habitual e reiterada do tráfico de entorpecentes, o que denota periculosidade concreta do agente, e assim, a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 352.273/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – AUTOR NA AÇÃO PENAL POR PROVÁVEL PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -, QUANTO À PRESENÇA DO REQUISITO DA ‘GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA’, COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO, DIANTE DE GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE. TAL JUÍZO VALEU-SE, ASSIM, DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DO EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE NOVE MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA, VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, AGUARDANDO O RETORNO DOS MANDADOS DE NOTIFICAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (TJPA. Número CNJ: 0814112-42.2021.8.14.0000. Acordão: 7861865. Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Data Julgamento: 18-01-2022”

Ademais, há a impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os pressupostos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demostrados nos autos. Sendo inaplicável medida cautelar alternativa portanto quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do recurso emhabeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado invadiu a residência das vítimas para subtrair os bens, de tal modo que em determinado momento, elas ouviram o barulho da movimentação e saíram do cômodo onde estavam, ocasião em que o acusado, mediante grave ameaça de que estava armado, passou a exigir a entrega de dinheiro, merecendo destaque o uso de violência real, tendo em vista que entrou em luta corporal com um dos ofendidos para evitar que este saísse da residência. Tais evidências demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem
pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.587/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA - Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/05/2022